Tribunal: TJDFT
Processo: 0723099-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. FASE DE CONHECIMENTO. SÚMULA 345 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. São devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, haja ou não impugnação. Inteligência da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça
3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em contradição, o que torna incabível a via manejada.
4. Recurso conhecido e desprovido.